Tribunal: STJ
Processo: 5002816-72.2020.8.21.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082648 - RS(2025/0405650-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RS093275A
AGRAVADO
: BRUCEVAINE DE SOUZA DARDE
ADVOGADO
: JOÃO DE ALMEIDA NETO - RS036886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONTRAFAÇÃO A DIREITO DE AUTOR. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por contrafação a direito de autor.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante à
alegação de desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos
morais; e ii) incidência da Súmula 83 do STJ quanto à compensação por danos
morais por ausência de indicação de autoria de obra musical.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 09d83a10-97f4-4702-bf95-7d1a3f25c52e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082648 - RS(2025/0405650-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RS093275A
AGRAVADO
: BRUCEVAINE DE SOUZA DARDE
ADVOGADO
: JOÃO DE ALMEIDA NETO - RS036886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONTRAFAÇÃO A DIREITO DE AUTOR. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por contrafação a direito de autor.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante à
alegação de desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos
morais; e ii) incidência da Súmula 83 do STJ quanto à compensação por danos
morais por ausência de indicação de autoria de obra musical.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CLARO S.A contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
de indenização por contrafação a direito de autor ajuizada por
Ação:
BRUCEVAINE DE SOUZA DARDE em face de CLARO S.A, em decorrência de
disponibilização e comercialização na internet de música sem a indicação do seu
crédito autoral.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por CLARO S.A e deu
Acórdão:
parcial provimento à apelação interposta por BRUCEVAINE DE SOUZA DARDE, nos
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54030891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: d9e3a5b5-0fcf-4028-8c77-4a456e37478f

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS
MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO.
I. Caso em exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de reparação por danos
morais decorrentes da violação de direitos morais de autor. As obras musicais do
autor foram disponibilizadas na plataforma de streaming Claro Music sem a devida
atribuição de autoria. A sentença condenou a ré à imputação do nome do autor nas
obras e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão: As controvérsias consistem em: (i) verificar a
existência de nulidade da sentença por alegação de julgamento extra petita, quanto
à determinação de publicação em jornal de grande circulação; (ii) aferir a
configuração dos elementos da responsabilidade civil para a condenação por danos
morais; e (iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização.
III. Razões de decidir: A preliminar de nulidade da sentença foi afastada,
uma vez que o pedido de publicação foi regularmente formulado em réplica.
Quanto ao mérito, restou comprovado o ato ilícito da ré, que disponibilizou as obras
musicais sem a indicação de autoria, violando o
II, da
Ficou
art. 24,
Lei 9.610/98.
configurado o dever de indenizar, considerando o caráter moral do direito do autor
e o benefício econômico auferido pela ré. Considerando as peculiaridades do caso
concreto, resta mantido o quantum indenizatório, valor proporcional ao dano, ao
número de obras afetadas e robustez da empresa requerida. Os juros moratórios
devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
IV. Dispositivo: Recurso da parte autora provido em parte para alterar o
termo inicial dos juros moratórios. Recurso da parte ré desprovido. (e-STJ fl. 434).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA54030891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: d9e3a5b5-0fcf-4028-8c77-4a456e37478f

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RS
i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante à alegação de
desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; e
ii) incidência da Súmula 83 do STJ quanto à compensação por danos
morais por ausência de indicação de autoria de obra musical.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
no tocante à alegação
Súmula 7/STJ
de desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e
provas, avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi
feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
atinente à compensação por danos morais por
Súmula 83/STJ
ausência de indicação de autoria de obra musical.
Da renovada análise dos autos, observa-se que o agravante não indicou
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao referido na decisão agravada,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o
precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54030891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: d9e3a5b5-0fcf-4028-8c77-4a456e37478f

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54030891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: d9e3a5b5-0fcf-4028-8c77-4a456e37478f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.648 / RS
Número Registro: 2025/0405650-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028167220208210141
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RS093275A
AGRAVADO
: BRUCEVAINE DE SOUZA DARDE
ADVOGADO
: JOÃO DE ALMEIDA NETO - RS036886
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RS093275A
AGRAVADO
: BRUCEVAINE DE SOUZA DARDE
ADVOGADO
: JOÃO DE ALMEIDA NETO - RS036886
TERMO
Documento eletrônico VDA55073440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: ed56697f-4d29-41eb-8826-954a673b314c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: ed56697f-4d29-41eb-8826-954a673b314c